Tribunal: TJPA
Processo: 0802794-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3391 - Abandono de incapaz
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802794-96.2020.8.14.0000
PACIENTE: CASSIO CARNEIRO DUARTE

AUTORIDADE COATORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS PARA QUE QUAISQUER CIDADÃOS QUE ESTEJAM NO ROL DA RECOMENDAÇÃO 62 CNJ/2020, ARTS. 319 E 319-A DO CPP E NÃO ESTEJAM ABRANGIDOS NAS HIPÓTESES DO ART. 282 DO CPP, TENHAM DIREITO A VER CONVERTIDA QUALQUER ESPÉCIE DE PRISÃO, MEDIDA DE SEGURANÇA OU MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM PRISÃO DOMICILIAR, E, CASO HAJA NECESSIDADE, QUE SEJA APLICADA QUALQUER DAS HIPÓTESES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE INDIVIDUAL DE CADA CASO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA, PRIMEIRAMENTE, PELOS JUÍZES DE 1º GRAU, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. É cediço que em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, propôs aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”. No entanto, a supramencionada Recomendação do CNJ, além de não possuir caráter vinculativo, não aconselhou que a soltura e/ou a prisão domiciliar dos custodiados sejam concedidas de forma automática, cabendo, isto sim, a cada magistrado, após analisar cada caso concreto, avaliar a possibilidade de aplicação das alternativas contidas naquele documento.

2. Aliás, nota-se que não consta do presente remédio heroico a existência de qualquer pedido, no mesmo sentido, perante os Juízos de origem, sendo que tal matéria deve ser analisada primeiramente por aquelas autoridades, nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau, importaria em inadmissível supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

3. A concessão da ordem para os todos os presos provisórios ou condenados que se enquadrem no grupo de risco do coronavírus, indistintamente, seria fazer retornar ao convívio da sociedade diversos criminosos – inclusive os que cometeram crimes hediondos – cuja periculosidade já fora anteriormente reconhecida pela Justiça, agravando-se, ainda mais, o caos social enfrentado diariamente. Desta feita, a soltura indiscriminada dos pacientes, ou, ainda pior, a impossibilidade de prender quem eventualmente venha a cometer delitos, como requer o impetrante, com espeque no risco iminente de contaminação, não se mostra razoável.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos quatorze dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Coletivo Preventivo e Repressivo com pedido de liminar impetrado em favor de TODOS OS PRESOS OU AQUELES QUE VIEREM A SER PRESOS E ESTEJAM NOS GRUPOS DE RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), AQUELES EM REGIME SEMIABERTO E OS CONDENADOS OU ACUSADOS POR CRIMES SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, em especial para os indivíduos que cumprem medidas socioeducativas de internação ou de semiliberdade, ou que estejam submetidos à prisão cautelar ou definitiva, no sistema penitenciário do Estado do Pará, e que ostentem a condição de mulheres com filhos de até 12 anos de idade ou deficiente físico, gestantes, maior de 60 anos, diabéticos, imunocomprometidos, portadores de doenças crônicas, cardíacas ou pulmonares e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio em especial atenção para tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções, em face de atos coatores de todas as comarcas criminais de primeira instância do TJPA, Varas de Execução Penal e SUSIPE.

Consta da impetração que, com quadro de pandemia de coronavírus (covid-19) que se alastrada perante todo o mundo, mais de 260 mil foram infectados e mais de 10 mil morreram, e não seria diferente no Brasil, eis que, até a data da presente impetração, segundo dados do Ministério da Saúde já são 2.201 casos confirmados em todo país e 46 mortos.

Alega o impetrante essa pandemia, segundo estudos técnicos, pode causar extremo mal para todos, e não será diferente caso atinja o sistema prisional, o qual, na sua normalidade, de forma inconteste, já possui graves problemas, o que pode facilitar a rápida transmissão dos vírus, diante do convívio social em ambientes fechados, sem ventilação, com falta de higiene, onde há contato próximo e compartilhamento de objetos pessoais.

Aduz, ainda, que, em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, prevê aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”, dentre as quais, a redução imediata da população carcerária e a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP.

Argumenta, desta feita, que manter preso, determinar prisão, medida de segurança ou qualquer outra medida de constrição da liberdade dos cidadãos abarcados pela antedita resolução, é medida extremamente desarrazoada e contrária à lei.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, para que qualquer cidadão que esteja no rol da recomendação 62 CNJ/2020, arts. 319 e 319-A do CPP e não estejam abrangidos nas hipóteses do art. 282 do CPP, tenha direito a ver convertida qualquer espécie de prisão, medida de segurança ou medida socioeducativa em prisão domiciliar, e, caso haja necessidade, que seja aplicada qualquer das hipóteses diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. Por fim, que seja expedido salvo-conduto, contramandado de prisão e alvará de soltura.

A
liminar foi indeferida, ante a ausência de seus requisitos indispensáveis
.

Deixou-se de solicitar informações, de vez que, no presente caso, inexiste autoridade coatora definida
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina,
preliminarmente, pelo não conhecimento do
writ;
caso contrário manifesta-se por seu parcial conhecimento e

denegação
.

O impetrante protocolou petição requerendo seja afastada a incongruente manifestação do Ministério Público e seja a presente ordem de habeas corpus conhecida e, no mérito, concedida como medida de justiça.

É o relatório.

VOTO

A priori
, anote-se que a figura do Habeas Corpus Coletivo não possui expressa previsão legal em nosso ordenamento jurídico, havendo controvérsias acerca de seu cabimento no âmbito da doutrina e jurisprudência pátrias, inclusive no próprio Supremo Tribunal Federal, eis que, no mês de fevereiro de 2018, no julgamento do HC nº 143.641/SP, a Segunda Turma daquela Corte, seguindo voto do relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, admitiu o primeiro
writ
coletivo, para determinar a conversão da prisão preventiva em domiciliar, de mulheres, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, tendo, naquele mesmo ano, alguns meses depois, reiterado o cabimento do supracitado remédio heroico, inclusive perante a primeira e a segunda instância do Poder Judiciário (RE 855810 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli).

Todavia, em sentido contrário, foram proferidas, posteriormente, outras decisões por aquela Suprema Corte (RHC 179671, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 20/02/2020; e HC 156583, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, julgado em 19/11/2019).

Manifestou-se o
Parquet
pelo não conhecimento da ordem, visto que, dentre outras coisas, os argumentos de impetração - todos eles - têm como pano de fundo questões diretamente ligadas à saúde dos interessados (e não ao direito à liberdade de locomoção supostamente violado), do que discordou o impetrante, em sua petição protocolada após o parecer ministerial.

Considerando a situação de pandemia que assola o mundo no momento atual,
hei por bem conhecer do presente
writ
, assim como têm feito outros tribunais pátrios, bem como, nossas Cortes Superiores, frisando, contudo, que o habeas corpus coletivo não é, como visto acima, figura incontroversa, cabível à toda sorte de tutela coletiva, devendo ser analisado de acordo com o caso concreto de cada impetração.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

A documentação colacionada ao

presente remédio – restrita a notícias de sítios eletrônicos e à resolução do CNJ sobre a pandemia e seus efeitos

– não conseguiu demonstrar a coletividade aduzida na ação mandamental. Não fora anexado um único documento que esclareça a situação processual de cada detento, se presa provisório ou em cumprimento de pena definitiva, a ensejar a aplicação dos dispositivos contidos no CPP ou na Lei de Execuções Penais.

É cediço que em face da declaração de pandemia decorrente da enfermidade ocasionada pelo vírus Covid-19, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n.º 62/2020, propôs aos Tribunais e Magistrados a “adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus –COVID-19 no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo”.

No entanto, não obstante ser sabido que a implementação excepcional das medidas requeridas pelo ilustre causídico minimizaria os possíveis males causados por uma eventual infecção pelo novo COVID-19, às pessoas presas (tanto cautelarmente quanto por conta de sentenças condenatórias transitadas em julgado) ou àquelas que cumprem quaisquer outras medidas em estabelecimentos do sistema prisional, em consonância com a mencionada Recomendação do CNJ,
não há como conceder a liberdade, a prisão domiciliar ou quaisquer outras medidas cautelares diversas da prisão a vários pacientes, indistintamente, sem que a situação de tais pessoas seja examinada de maneira individual
, a fim de analisar os requisitos necessários à cada uma dessas medidas, bem como, as condições pessoais de cada coacto e dos crimes que porventura tenham cometido.

Não fora apontado o ato ilegalidade ou abuso de poder perpetrado por qualquer Juízo de 1º Grau, de conhecimento ou de execução penal, à liberdade de locomoção dos pacientes. Tampouco ficou demonstrado o não atendimento à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça pelos Juízos deste Estado, como a ausência de reavaliação de prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPPB; ou mesmo de negativa de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, a teor da Súmula 56 do STF.

Sequer se pode afirmar a existência de ato abusivo ou ilegal a ser combatido, tanto assim que restou impossibilitada a solicitação de informações da autoridade coatora, por não haver juízo coator especificado no caso em tela, já que se trata de pedido feito de forma generalizada.

Aliás, nesse ponto,
nota-se que não consta do presente remédio heroico a existência de qualquer pedido, no mesmo sentido, perante os Juízos de origem
, sendo que tal matéria deve ser analisada primeiramente por aquelas autoridades, nos termos dos artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. A análise originária por este Tribunal de questões não enfrentadas no primeiro grau, importaria em inadmissível
supressão de instância
e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Cumpre registrar que, apesar da preocupação acerca da pandemia pelo contágio do COVID-19, a qual exige providências pontuais das autoridades públicas responsáveis por sua contenção, as autoridades penitenciárias do Estado estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. É a Secretaria da Administração Penitenciária, subordinada ao Poder Executivo, que, por intermédio de ações específicas, zelará pela saúde dos detentos, assim como definirá regras de isolamento dentro das unidades prisionais a fim de se evitar a temida disseminação do coronavírus.

Nesta mesma linha, entendimento do Ministro Edson Fachin, da Suprema Corte, ao proferir decisão monocrática na Ação Penal 996, na data de 03.04.2020,
verbis
:

“(...) Nota-se, portanto, que a autoridade judiciária responsável pela fiscalização da unidade prisional se desincumbiu a contento de medidas capazes de evitar o alegado perigo de contágio do vírus que assola a população global, nos moldes da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, a qual, por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de benefícios excepcionais. Verificada a adequação do ambiente prisional às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias à diminuição da curva de proliferação do coronavírus e do contágio que desencadeia a doença COVID-19, como ocorre na hipótese, não se constata a necessidade da adoção de medidas excepcionais na execução da reprimenda privativa de liberdade. Ante o exposto, indefiro os pedidos de colocação do requerente em prisão domiciliar. (...)”

Foi no mesmo sentido a decisão do Plenário do STF, em sessão ocorrida no dia 18.03.2020, na qual os Eminentes Ministros entenderam, por maioria de votos, que,
“neste momento, o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública"
, sendo certo que a divergência refere-se justamente à atuação dos Juízes da Execução Penal,
que devem analisar as situações de risco caso a caso
, levando em consideração a ADPF 347, entendimento esse que prevalece até o momento.(h
ttp://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&ori=1
).

Portanto, a supramencionada Recomendação do CNJ, além de não possuir caráter vinculativo, não aconselhou que a soltura e/ou a prisão domiciliar dos custodiados sejam concedidas de forma automática, cabendo, isto sim, a cada magistrado, após analisar cada caso concreto, avaliar a possibilidade de aplicação das alternativas contidas naquele documento.

A concessão da ordem para os todos os presos provisórios ou condenados que se enquadrem no grupo de risco do coronavírus, indistintamente, seria fazer retornar ao convívio da sociedade diversos criminosos – inclusive os que cometeram crimes hediondos – cuja periculosidade já fora anteriormente reconhecida pela Justiça, agravando-se, ainda mais, o caos social enfrentado diariamente. Desta feita,
a soltura indiscriminada dos pacientes, ou, ainda pior, a impossibilidade de prender quem eventualmente venha a cometer delitos, como requer o impetrante, com espeque no risco iminente de contaminação, não se mostra razoável
.

Assim, embora a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça deva ser observada, sua aplicação não é de efeito automático e cabe aos Juízos de Conhecimento e da Execução Penal, de ofício ou a requerimento da parte, a verificação de cada caso concreto e a definição de condições para soltura, para a aplicação de medidas cautelares, socioeducativas, etc., definindo-se a medida mais adequada e segura a ser tomada.

Em situação análoga, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do STJ – em recente decisão monocrática datada de 09 de abril de 2020, ao apreciar
Habeas Corpus
coletivo, n.º 572292, impetrado em benefício de todos os presos do regime fechado do Complexo Penitenciário Anísio Jobim, integrantes do grupo de risco à Covid-19, para que fossem colocados em prisão domiciliar, contra decisão denegatória de liminar em
writ
coletivo, de Desembargador do TJAM – indeferiu liminarmente o processamento do remédio heroico impetrado no STJ, por considerar a inexistência de flagrante ilegalidade, a afastar o entendimento Sumular n.º 691 Do STF, assim se manifestando:

“O surgimento da pandemia de Covid-19 não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

Não se sabe ao certo o que virá pela frente, muitas perguntas ainda não têm respostas, mas o que se percebe é que os Estados, cientes dos gravíssimos efeitos do novo coronavírus, adotaram medidas preventivas à propagação da infecção nas unidades prisionais. Nesse cenário, não há razões para coactar do Juiz de primeira instância e do Tribunal a análise da situação de cada preso.

O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. A liberação do regime fechado deve se dar por meio de decisão do Juiz da VEC, após as informações da unidade prisional e a avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo, inclusive, de opinião médica.

(...)

As providências não destoam das adotadas nas penitenciárias de todo o mundo e denotam que a população carcerária vulnerável não está abandonada à própria sorte. As autoridades, de forma dinâmica, estão atentas aos direitos das pessoas privadas de liberdade, de assistência à saúde.

Destaque-se que o Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações, apenas conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

(...)

Finalmente, é importante destacar que o presidente deste Superior Tribunal, ministro João Otávio de Noronha, indeferiu, em 23/3/2020, o HC n. 567.779/CE, da Defensoria Pública do Ceará, que pedia a liberdade para todos os presos do estado que se enquadrassem nas diretrizes da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu o HC n. 571.796/GO, da Defensoria Pública de Goiás, que pedia a concessão do regime domiciliar para todos os presos do estado que estivessem nos regimes aberto e semiaberto, e também para os do regime fechado que façam parte do grupo de risco do novo coronavírus.

O ministro Antonio Saldanha Palheiro, em 3/4/2020, também rejeitou o HC n.570.440/DF, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de todas as pessoas presas ou que venham a ser presas e que estejam nos grupos de risco do Covid-19. Foram apontadas como autoridades coatoras os Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais pátrios, e todos os Juízos criminais e de execução penal, estaduais e federal, de primeira instância.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF), o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença. Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica.

À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, com fulcro no art. 210 do RISTJ e na Súmula n. 691 do STF. (...)”

Em assim sendo, caberia ao ilustre causídico a produção de prova pré-constituída de suas alegações, com a juntada de documentos processuais atinentes a cada detento, a fim de possibilitar a esta Egrégia Corte o exame do aventado constrangimento ilegal. Deixando de fazê-lo, torna impossibilitada a concessão da presente ordem.

Aliás, mais incabível ainda é a concessão da ordem com o intuito de evitar futuras prisões, tal como requer o advogado, até porque, convém ressaltar que a concessão da ordem, de forma generalizada, esta sim, como dito alhures, poderia ensejar enorme risco à garantia da ordem pública, já deveras abalada antes mesmo da atual situação de pandemia.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2020